Tribunal: TJDFT
Processo: 0769478-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0769478-34.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELAINE CRISTINA BARBOSA DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela autora ELAINE CRISTINA BARBOSA DE MELO em face da sentença de ID 61812631, proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, constatando o trâmite de ação com identidade de partes, pedido e causa de pedir perante o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (0767499-37.2023.8.07.0016), inclusive com sentença já proferida, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, além de condenar a autora/recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso III, do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 61812634), a recorrente sustenta que, apesar de preencher os requisitos, seu pedido de gratuidade de justiça constante da inicial não foi apreciado pelo juízo de origem; que a concessão da gratuidade de justiça suspenderia a exigibilidade da multa processual por litigância de má-fé. Requer o provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade de justiça e suspensa a exigibilidade da multa processual. Não foram recolhidos o preparo e as custas, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 61812638), o DISTRITO FEDERAL argumenta que a hipossuficiência da recorrente não está configurada nos autos, pois aufere renda mensal líquida superior a R$ 5.000,00; que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a obrigação de arcar com a multa processual por litigância de má-fé imposta pelo juízo de origem, conforme o art. 98, § 4o, do Código de Processo Civil. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, compete ao relator exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma (art. 11, XIII). O recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Primeiramente, no rito especial dos Juizados Especiais não há que se analisar eventual pedido de gratuidade de justiça na 1a instância, uma vez que, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95, “o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.” A recorrente pretende a concessão da gratuidade de justiça para que seja suspensa a exigibilidade da multa processual por litigância de má-fé, imposta pelo juízo de origem. Contudo, não há interesse recursal para tal pretensão, uma vez que, mesmo na hipótese de concessão do benefício, a recorrente ainda estaria obrigada ao pagamento da multa processual, pois, nos termos do art. 98, § 4o, do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora